Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-10.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-10.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GISELDA MARIA DA SILVA SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – APELO PREJUDICADO – CASSAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou prejudicado o apelo e cassou a sentença de ofício em ação envolvendo fornecimento de energia elétrica, sustentando omissão decorrente de premissa equivocada sobre a condição de contribuinte de direito do consumidor final. II. Questão em discussão: Existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade passiva do consumidor final e à cassação de sentença de ofício. III. Razões de decidir: Acórdão proferido em conformidade com a legislação aplicável e jurisprudência consolidada, não apresentando vícios. A decisão considerou o efeito translativo do apelo e julgou citra petita, justificando a cassação da sentença de ofício para o julgamento completo do feito. Os Embargos configuram rediscussão indevida do mérito, vedada na via adequada para suprir vícios formais. O juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações, apenas sobre as essenciais, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese: Conhecem-se, mas rejeitam-se os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Tese: Embargos de Declaração não são meio para rediscussão do mérito ou questionamento de omissão inexistente. Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil/1973, art. 535, § 1º. Jurisprudência citada: TJSP, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016. STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.